Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703337-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 23395656) opostos por GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, contra decisão que negou seguimento à Petição Criminal de mesmo número, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT (ID 23130961). Aponta o embargante a existência de obscuridade na decisão, no ponto em que assenta a impossibilidade de exame das alegações acerca dos delitos de homicídio qualificado e porte de arma cometidos pelo réu, os quais são objeto de recursos de apelação. Sustenta, ademais, que sua petição apresenta fatos novos que não foram apreciados na decisão anterior, o que demonstra também obscuridade na negativa de seguimento de seu pedido. Requer, com isso, o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes, para que o embargante seja colocado em liberdade. É o breve relatório. Decido. Ressalte-se que serão cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos para retificar eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado, constatado vício, nos efeitos infringentes. É cediço, ainda, que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizem a sua interposição. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery "Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado" (Código de Processo Civil Comentado, RT, 4a edição, 1999, p. 1045). Insta consignar, por fim, que a obscuridade “ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão”, consoante lição do doutrinador Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal comentado – 5a ed. rev. atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1088). No caso sob exame, ao que se afere das próprias razões do recurso, o embargante compreendeu exatamente o teor da decisão. Entendeu de forma adequada, que a decisão asseverou não ser possível discutir materialidade e autoria dos crimes de homicídio qualificado e porte de arma de fogo, uma vez que tal análise será realizada nas apelações já interpostas, uma delas inclusive, aguardando data para julgamento. A Defesa, contudo, repisa a tese de que o embargante não cometeu o crime de homicídio e, ainda, que a referida conduta, assim como o delito de porte de arma, não poderia ter sido utilizada para fundamentar o decreto de prisão. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para revisão do decisum em razão de inconformismo meramente, o que se verifica diante da insistência acerca da mesma questão. Verifica-se, outrossim, que também ficou claro para o embargante que o pedido de revogação da prisão preventiva já fora analisado em autos distintos, ficando assentada a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, especialmente considerando a reiteração delitiva do embargante. Novamente é necessário salientar que acerca da materialidade e autoria da suposta ameaça praticada pelo embargante, não é possível discussão em sede de mera petição apartada de qualquer ação penal. Por isso mesmo as alegações acerca da inexistência de crime, fundamentadas em documentos constantes da petição não foram objeto de percuciente análise, embora constassem do pedido, uma vez que deverão ser analisadas na correspondente ação penal. Afere-se, portanto, que não há qualquer vício sanável na decisão embargada, porquanto todos os seus termos foram adequadamente apreendidos pela Defesa que, no entanto, não se conforma com o resultado, o que não determina o cabimento de embargos de declaração, como dito linhas volvidas. Nesse sentido: 4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. (EDcl no AgRg no AREsp 1792018/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 2. A questão referente à tese de nulidade foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 3. "Não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)" (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016). (EDcl no RHC 108.262/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) 1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 2. As decisões judiciais devem expor as razões de seu convencimento, não se exigindo manifestação sobre todas as teses formuladas pelos litigantes. 3. Quando há a devida fundamentação do julgado e não estão demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração, resta à parte inconformada valer-se de meios idôneos necessários à modificação do julgado. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1316352, 00022002420188070019, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pela Defesa, não há que se falar em omissão. (Acórdão 1313509, 00147373020148070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 6/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento. 2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo com os fundamentos do acórdão, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1316086, 07046014520198070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, considerando que a decisão não apresenta qualquer vício de obscuridade, tampouco omissão, contradição ou ambiguidade, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 19 de fevereiro de 2021 19:38:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora